Tribunal: TJMT
Processo: 1024280-55.2025.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024280-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Edital]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.496.182/0001-61 (APELADO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. CODER. FORNECIMENTO DE BENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO INSTITUIDOR. CAPITAL SOCIAL DA CODER INTEGRALMENTE PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de bens regularmente entregues em cumprimento ao Contrato nº 030/2024, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Município pelo adimplemento da condenação e afastando a submissão da empresa pública ao regime constitucional de precatórios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o Município de Rondonópolis responde subsidiariamente pelas obrigações contratuais assumidas pela CODER, empresa pública de capital integralmente municipal, em liquidação; e (ii) se a condenação imposta à CODER deve ser submetida ao regime constitucional de precatórios.

III. Razões de decidir

3.

A personalidade jurídica própria e a autonomia patrimonial da CODER, preservadas durante o processo de liquidação (CC, art. 51), não afastam a responsabilidade subsidiária do Município, uma vez que a sentença não reconheceu responsabilidade solidária nem sucessão antecipada das obrigações, permanecendo a empresa pública como devedora principal.

4.

O reconhecimento da dívida pela CODER em contestação apenas confirma a certeza do crédito, sem excluir a garantia subsidiária do ente instituidor, que decorre de fundamento jurídico autônomo.

5.

A transformação da CODER em empresa pública de capital integralmente municipal, promovida pela Lei Complementar Municipal nº 400/2022, preservou sua personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, circunstância que autoriza a responsabilização subsidiária do Município, sem afastar a responsabilidade patrimonial primária da entidade da administração indireta.

6.

A responsabilidade subsidiária do ente instituidor harmoniza a autonomia patrimonial da empresa pública com a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, assegurando ao credor a satisfação do crédito na hipótese de insuficiência patrimonial da entidade.

7.

O regime constitucional de precatórios (CF, art. 100) não se aplica à CODER, pois não foi demonstrado que a empresa pública presta serviço público em regime de exclusividade e sem concorrência, requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para extensão dessa prerrogativa às entidades de direito privado integrantes da Administração Indireta.

8.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a responsabilidade subsidiária do Município.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“O Município responde subsidiariamente pelas obrigações contratuais de empresa pública de capital social integralmente municipal, preservada a autonomia patrimonial da entidade da administração indireta. A mera transformação da sociedade de economia mista em empresa pública não autoriza, por si só, a submissão ao regime constitucional de precatórios, exigindo-se a demonstração de prestação de serviço público em regime de exclusividade e sem concorrência.”

_______________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 51; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 400/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1031117-80.2023.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2026; TJMT, AgRg Cível 1044469-63.2025.8.11.0000, rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida nos autos de
ação de cobrança
ajuizada por
Alto Giro Atacado e Distribuidora de Aviamentos Ltda. – EPP
em face da
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER
e

do município apelante, que julgou procedente o pedido para (i) condenar a CODER ao pagamento da quantia de R$ 160.115,45, acrescida de correção monetária e juros de mora, (ii) declarar a responsabilidade subsidiária do Município pelo adimplemento da condenação, a ser satisfeita mediante precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, (iii) condenar a CODER ao pagamento de honorários advocatícios, respondendo o Município subsidiariamente por essa verba, e (iv) afastar a submissão da CODER ao regime constitucional de precatórios.

Aduz o município apelante que a Lei Complementar Municipal nº 573/2025 autorizou a extinção da CODER, contudo a personalidade jurídica da empresa pública subsiste durante o processo de liquidação, nos termos do artigo 51 do Código Civil, permanecendo com capacidade processual e autonomia patrimonial até o encerramento formal da liquidação. Sustenta que, enquanto não concluído esse procedimento, a CODER deve responder diretamente por suas obrigações, não sendo possível antecipar a sucessão de suas dívidas pelo Município.

Assevera que a responsabilidade atribuída à Procuradoria-Geral do Município pela legislação municipal refere-se à fase posterior à extinção da empresa pública, razão pela qual a assunção imediata das obrigações pela municipalidade configuraria sucessão prematura, antes do esgotamento do patrimônio da CODER. Afirma que a empresa pública permanece como devedora principal e que não cabe ao Município assumir, neste estágio, a representação judicial ou o pagamento das obrigações decorrentes da condenação.

Argumenta que inexiste obrigação legal ou contratual do Município de responder pelas dívidas da CODER, ressaltando que a própria empresa pública reconheceu judicialmente a existência do débito, circunstância que, à luz do artigo 389 do Código de Processo Civil, produziria efeitos apenas em relação à confitente, não alcançando o ente municipal. Defende, assim, a exclusão de sua responsabilidade pela obrigação discutida nos autos.

Sustenta, subsidiariamente, que, caso mantida qualquer responsabilização do Município, o cumprimento da condenação deve observar o regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, alegando que a CODER presta serviço público essencial em regime não concorrencial, circunstância que atrairia a sistemática dos precatórios. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A apelada, em contrarrazões, sustenta que a sentença reconheceu apenas a responsabilidade subsidiária do Município, sem antecipação de sucessão patrimonial, defende que a confissão da dívida pela CODER não afasta a responsabilidade subsidiária do ente instituidor e afirma ser inaplicável à empresa pública o regime de precatórios, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida nos autos da Ação Cobrança promovida por
ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LTDA - EPP
em face da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER
e do ora apelante.

Na inicial, sustentou a autora que, sagrando-se vencedora no Pregão Presencial SRP nº 016/2024, firmou com a CODER o Termo de Contrato nº 030/2024, tendo fornecido e entregue integralmente os bens contratados, mediante notas fiscais devidamente atestadas pelos servidores responsáveis, sem que houvesse a contraprestação devida, cujo montante atualizado perfaz R$ 160.115,45 (cento e sessenta mil, cento e quinze reais e quarenta e cinco centavos). Requereu a condenação da CODER, de forma principal, e do Município de Rondonópolis, de forma subsidiária, ao pagamento do débito.

Citada, a CODER apresentou contestação reconhecendo a existência da relação contratual e a efetiva entrega dos bens, atribuindo o inadimplemento a dificuldades financeiras decorrentes de seu processo de liquidação, e requerendo, em caso de condenação, a submissão do pagamento ao regime de precatórios.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, contestou arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, por não integrar a relação contratual, e, no mérito, a inexistência de responsabilidade subsidiária por obrigações de empresa pública dotada de personalidade jurídica e autonomia financeira próprias, pugnando, subsidiariamente, pela observância do regime de precatórios.

Sobreveio sentença que
rejeitou
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município — por reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente instituidor pelas obrigações de sua empresa pública — e
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar a CODER ao pagamento de R$ 160.115,45, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada nota fiscal e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança desde a citação, declarando a responsabilidade subsidiária do Município de Rondonópolis pelo adimplemento da condenação. Afastou, ainda, a aplicação do regime de precatórios à CODER, com fundamento em julgado desta Corte (N.U 1001922-08.2025.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos). Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a cargo da CODER, com responsabilidade subsidiária do Município e isentou as partes das custas processuais.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a subsistência da personalidade jurídica da CODER durante o processo de liquidação (art. 51 do Código Civil), da qual decorreriam sua capacidade processual e autonomia patrimonial, a afastar responsabilidade imediata do ente municipal; (ii) a impossibilidade de sucessão prematura das obrigações da CODER, uma vez que a responsabilidade da Procuradoria-Geral do Município prevista na Lei Complementar nº 573/2025 somente se opera após a efetiva extinção da empresa pública; (iii) que a confissão da dívida pela CODER, em contestação, isolaria a responsabilidade em sua própria esfera patrimonial, nos termos do art. 389 do CPC, isentando o Município de qualquer obrigação; e, subsidiariamente, (iv) a imprescindibilidade de submissão de eventual condenação da CODER ao regime de precatórios, por se tratar, segundo alega, de empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, nos termos dos Temas STF 253, 437 e 546.

O recurso
não
merece ser provido
.

1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

A insurgência recursal parte de premissa equivocada: a sentença não impôs ao Município responsabilidade solidária ou adimplemento imediato, mas
subsidiária
, condicionada ao prévio esgotamento do patrimônio da CODER.

Por isso, os argumentos relativos (i) à subsistência da personalidade jurídica da CODER durante a liquidação (art. 51, CC); (ii) à impossibilidade de sucessão prematura de obrigações; e (iii) à sua condição de devedora principal, dotada de capacidade processual e autonomia patrimonial,
não infirmam a sentença, antes a confirmam
.

É exatamente essa a lógica da subsidiariedade: a CODER permanece devedora principal, respondendo com patrimônio próprio; o Município apenas garante o crédito caso esse patrimônio se revele insuficiente. Não há, portanto, antecipação de sucessão nem violação à autonomia da entidade.

Tampouco socorre o apelante o argumento da confissão da dívida pela CODER: o reconhecimento da relação contratual e da entrega dos bens apenas reforça a certeza do crédito, sem isolar a responsabilidade na esfera da confitente a ponto de afastar a garantia subsidiária do ente instituidor, que decorre de vínculo jurídico próprio.

2. FUNDAMENTO DA SUBSIDIARIEDADE: CAPITAL SOCIAL INTEGRALMENTE PÚBLICO

A responsabilidade subsidiária do Município decorre da própria natureza da CODER. A Lei Complementar Municipal nº 400/2022 transformou a CODER de sociedade de economia mista em
empresa pública
, com capital integralmente municipal, preservando-lhe, contudo, personalidade jurídica própria e autonomia técnica, administrativa e financeira:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, sob a forma de Sociedade de Economia Mista em Empresa Pública, que será vinculada ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, manterá sua personalidade jurídica de direito privado, autonomia técnica, administrativa e financeira, patrimônio e receita própria, com sede e foro no Município de Rondonópolis - Mato Grosso (MT), com duração por prazo indeterminado e constituída como Unidade da Administração Indireta do Município de Rondonópolis - MT.”

Dessa dupla constatação — capital público integralizado e autonomia patrimonial preservada — decorre precisamente o regime de responsabilidade subsidiária: reconhece-se a CODER como responsável principal por suas obrigações, mas assegura-se ao credor a via de satisfação junto ao ente instituidor caso a entidade não disponha de recursos suficientes. Essa solução harmoniza a autonomia da administração indireta com a proteção do credor e a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, que não pode se beneficiar de bens e serviços fornecidos por particular sem a devida contraprestação.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, em caso análogo:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR EMPRESA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE INSTITUIDOR. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
[...]
4.
A constituição integral do capital social de empresa pública pelo ente municipal atrai a legitimidade passiva deste em ações de cobrança de obrigações contratuais da empresa. Contudo, a responsabilidade do ente instituidor é de natureza subsidiária, e não solidária, em razão da autonomia patrimonial e da personalidade jurídica própria da empresa pública.
[...]
Tese de julgamento: ‘1.
A responsabilidade do ente municipal pelas obrigações contratuais de empresa pública cujo capital social foi por ele integralmente subscrito e integralizado é de natureza subsidiária, preservando-se a autonomia patrimonial da entidade da administração indireta
; 2. A empresa pública prestadora exclusiva de serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, sem fins lucrativos e sem caráter concorrencial, submete-se ao regime constitucional de precatórios’.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10311178020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 11/03/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2026) [Destaquei]

3. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS À CODER

Também subsiste a sentença quanto ao afastamento do regime de precatórios (art. 100, CF).

É certo que o entendimento fixado no acórdão proferido nos autos nº 1001922-08.2025.8.11.0000, invocado na sentença, reportava-se a período em que a CODER ainda ostentava a forma de sociedade de economia mista, anterior à transformação promovida pela LC Municipal nº 400/2022.

Tal modificação societária, contudo, não altera a conclusão quanto à inaplicabilidade do regime de precatórios. Isso porque,
ainda que se considere a atual configuração jurídica da entidade, não restou demonstrado que a CODER atua em regime de exclusividade e ausência de concorrência
, requisitos indispensáveis, segundo a jurisprudência do STF, para a submissão ao art. 100 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. CODER. NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ATIVIDADE ECONÔMICA EM REGIME CONCORRENCIAL. ART. 173, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA NATUREZA JURÍDICA SEM EFICÁCIA RETROATIVA. PENHORA DE DIREITO CREDITÓRIO. ART. 835 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. [...].

3. À época da constrição judicial, em 09/03/2023, a CODER ostentava natureza jurídica de sociedade de economia mista, submetida ao regime jurídico de direito privado, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, sendo inaplicável, naquele momento, o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
4. A alteração posterior da natureza jurídica da entidade não possui eficácia retroativa para atingir atos processuais já praticados e consolidados [...].
5.
Ainda que se considere a configuração jurídica atual da CODER, não restou demonstrado que a entidade atua em regime de exclusividade e ausência de concorrência, requisitos indispensáveis para a submissão ao regime de precatórios, uma vez que sua atividade abrange segmentos com participação da iniciativa privada, atraindo a incidência do regime jurídico das empresas privadas.
[...] Tese de julgamento: ‘[...]
A empresa pública ou sociedade de economia mista que explora atividade econômica em regime concorrencial submete-se ao regime jurídico das empresas privadas, sendo inaplicável o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.’
[...].”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10444696320258110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2026)

O julgado é ilustrativo por reconhecer que a alteração da roupagem societária da CODER — de sociedade de economia mista para empresa pública — não é, por si, apta a lhe conferir a prerrogativa do precatório, na medida em que persiste a atuação em segmento concorrencial, com participação da iniciativa privada, circunstância que afasta o requisito de exclusividade exigido pela jurisprudência do STF.

Correta, portanto, a sentença ao determinar que o pagamento da condenação seja satisfeito diretamente pela CODER.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem (10%) para
12%
sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais (art. 85, §11, CPC), observada a responsabilidade subsidiária do Município quanto a essa verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026